Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-08.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800669-08.2024.8.14.0133

APELANTE: RAILSON MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. FURTO DE FIOS DE COBRE EM OBRA PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Railson Miranda de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de um ano e dez meses de reclusão, em regime inicial aberto, e trinta e seis dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Segundo a denúncia, o réu foi flagrado no interior do Fórum da Comarca de Marituba, em construção, no momento em que tentava subtrair fios elétricos utilizando instrumento artesanal, após adentrar ao local mediante escalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação, diante da alegada ausência de reconhecimento formal do réu nos moldes do artigo 226 do CPP; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta imputada; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução aplicada pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, corroborados por registros fotográficos e o termo de apreensão do instrumento utilizado, demonstrando de forma suficiente a tentativa de subtração de fios de cobre.

A ausência de reconhecimento formal não compromete a validade da condenação, haja vista que o réu foi preso em flagrante, tendo sido surpreendido durante a execução do crime, não sendo o reconhecimento pessoal indispensável quando a prova da autoria é robusta e amparada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, por tratar-se de tentativa de furto contra bem público, envolvendo patrimônio pertencente ao Poder Judiciário, o que compromete o interesse coletivo, além de o réu apresentar reiteração delitiva, circunstância que afasta os requisitos objetivos para a incidência da causa de exclusão da tipicidade material.

A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, justificada pela natureza do bem jurídico tutelado. A fração de 1/3 aplicada na terceira fase, a título de tentativa, revela-se adequada ante a proximidade da consumação do delito, conforme se depreende do fato de o réu já estar em vias de cortar os fios no momento em que foi surpreendido. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observou os pressupostos do artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tentativa de furto pode se fundamentar em prova testemunhal harmônica e registros materiais, prescindindo de reconhecimento formal quando o réu é preso em flagrante.

É inaplicável o princípio da insignificância à tentativa de furto contra bem público, especialmente quando o agente é reincidente ou possui antecedentes criminais.

A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, sendo legítima a fixação no patamar mínimo quando o réu é surpreendido na iminência do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CP, arts. 155, caput, 14, II, e 44; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 22/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Railson Miranda de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de um ano e dez meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de trinta e seis dias-multa, pena esta substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Na origem, o Ministério Público denunciou o apelante pela tentativa de subtração de fios elétricos do prédio do Fórum da Comarca de Marituba, em fase de construção, ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 08h30min. Consta que o réu ingressou no local mediante escalada e foi flagrado por um policial militar de plantão, quando tentava efetuar a subtração com uso de instrumento improvisado.

O juízo a quo entendeu suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas oculares, policiais militares, bem como nas provas documentais constantes dos autos, especialmente registros fotográficos e termo de apreensão. Rejeitou a tese defensiva de ausência de provas e de nulidade por ausência de reconhecimento formal do réu, e afastou a qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial, mas reconheceu a causa de diminuição da tentativa, aplicando-a em 1/3.

Em suas razões recursais (ID 26089912) o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, em síntese, a inexistência de provas seguras da autoria delitiva, apontando contradições nos depoimentos testemunhais e ausência de reconhecimento formal nos moldes do artigo 226 do CPP, além da inexistência de exame pericial nos objetos supostamente subtraídos. Invoca o princípio do in dubio pro reo, pleiteando a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP. Requereu também a aplicação do princípio da insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta e ausência de prejuízo concreto, ou subsidiariamente, a redução da pena com aplicação da causa de diminuição da tentativa no grau máximo.

O apelado, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (ID 26089914) requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento, defendendo a suficiência do acervo probatório, especialmente os testemunhos colhidos em juízo e as evidências materiais juntadas aos autos. Ressaltou ainda a reprovabilidade da conduta, o histórico delitivo do recorrente, e a inaplicabilidade do princípio da insignificância por se tratar de tentativa de subtração de bem público. Requereu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em segunda instância, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26417190), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento. Reiterou a suficiência das provas para a condenação, afastando a alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal, bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência do réu e o bem jurídico tutelado, além de defender a manutenção da dosimetria da pena aplicada.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Trata-se de apelação criminal interposta por Railson Miranda de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa técnica, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, notadamente a ausência de reconhecimento pessoal formal, conforme art. 226 do CPP; pleiteia a absolvição, com fundamento na insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e, caso mantida a condenação, requer a fixação da causa de diminuição pela tentativa no patamar máximo e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Passo à análise.

II.I – AUTORIA, MATERIALIDADE E ADEQUAÇÃO TÍPICA.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 26089843), das imagens fotográficas constantes nos autos (ID 26089844) e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos policiais militares Carlos Alberto Alcântara Vicente e Hugo Leandro Loureiro Corrêa.

Os referidos agentes públicos, em audiência, foram firmes ao declarar que o réu foi surpreendido no interior do Fórum da Comarca de Marituba, já em posse de instrumento artesanal (tesoura caseira) e em vias de subtrair fios de cobre.

A coesão entre os depoimentos, aliada à prova fotográfica e documental, forma um conjunto probatório sólido a embasar o decreto condenatório.

A alegação defensiva de ausência de reconhecimento pessoal formal não prospera, porquanto o réu foi preso em flagrante delito.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prescindibilidade do reconhecimento formal quando a autoria delitiva se revela segura e amparada por outros elementos de convicção, como nos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

Assim, não há falar em nulidade ou dúvida razoável a justificar a absolvição por insuficiência probatória.

II.II – DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A conduta do apelante não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Trata-se de tentativa de furto em obra pública, o que atinge diretamente o patrimônio da Administração e, por consequência, o interesse coletivo. Ademais, consta nos autos que o apelante já responde a outros processos criminais pela mesma prática, inclusive em desfavor da mesma instituição.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos casos de reiteração delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outras anotações criminais, todas pela prática do crime de furto, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) - grifo nosso.

Logo, rejeita-se a tese da atipicidade material.

II.III – DA DOSIMETRIA

A sentença analisou detidamente as três fases da dosimetria da pena:

Primeira Fase
: A pena-base foi fixada em 02 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade, justificada pelo fato de o crime ter sido praticado contra bem público em prédio do Poder Judiciário. As demais vetoriais foram consideradas neutras. A fundamentação se mostra idônea e suficiente.

Segunda Fase
: Ausentes atenuantes e agravantes.

Terceira Fase
: Aplicou-se corretamente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) no patamar de 1/3, em virtude da proximidade da consumação do crime, como se depreende do fato de o réu estar já cortando os fios de cobre quando foi surpreendido.

O resultado final fixou a pena em 01 ano e 10 meses de reclusão e 36 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

A dosimetria não comporta reparos. A redução pela tentativa foi aplicada no mínimo legal em razão da proximidade da consumação. Não há excesso nem ilegalidade.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026